Tribunal: STF
Processo: HC 248980
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312, §1º, C/C O ARTIGO 327, §2º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 959.362.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 312, §1º, c/c o artigo 327, §2º, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena do réu para 7 (sete) anos e 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias-multa, e fixar o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, consoante a seguinte ementa:



    "Penal e processual penal. Apelação Criminal. Peculato. Caixa Econômica Federal. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Gerente de Relacionamento. Saques fraudulentos. Apelação da defesa improvida. I. Caso em exame: 1. O réu foi denunciado por sacar fraudulentamente valores contidos nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no exercício da função de gerente de relacionamento da Caixa Econômica Federal. 2. A sentença condenou o réu a 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e 40 (quarenta) dias-multa e 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo pela prática do delito tipificado no artigo 312, §1º c/c artigo 327, §2º, do Código Penal. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de notificação do acusado para a apresentar defesa preliminar é causa de nulidade processual; (ii) se foi comprovada a autoria e a materialidade do crime de peculato; (iii) se é possível a desclassificação para o crime de peculato culposo; e (iv) se a causa de aumento de pena do artigo 327, §2º, do Código Penal se aplica aos gerentes da Caixa Econômica Federal. III. Razões de decidir: 4. A ação penal foi precedida por inquérito policial que foi instruído com farta documentação comprobatória dos delitos narrados na peça acusatória cumprindo a determinação artigo 513 do Código de Processo Penal e da Súmula 330 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A ausência de notificação do acusado para apresentar defesa preliminar gera a nulidade relativa, sujeitando- se a preclusão consumativa, caso a defesa não demonstre o efetivo prejuízo sofrido pelo réu na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 6. A autoria e a materialidade do crime de peculato foi comprovada pelo Processo Disciplinar e Civil n. MG.0099.2008. A.000166, instaurado pela Caixa Econômica Federal, que demonstrou que o réu, na condição de gerente de agências da Caixa Econômica Federal nas cidades de Barbacena/MG e São João Del Rei/MG, utilizou seu usuário e sua senha para localizar contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e sacou os valores depositados nessas contas. Os valores foram subtraídos de contas de pessoas falecidas ou que estavam vivas mas não faziam jus ao saque do Fundo de Garantia. 7. O processo administrativo vale como prova para condenação, tendo em vista que foi submetido ao contraditório diferido, não havendo ofensa ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 8. Os relatos das testemunhas confirmam que o réu atuava de forma não usual para sacar os valores realizando práticas que não eram atribuídas aos gerentes, como autenticações de pagamentos, e que eram realizadas pelos empregados que trabalhavam em funções específicas. 9. Comprovada a autoria e a materialidade do delito do artigo 312, §1º, do Código Penal (peculato-furto), o pedido da defesa de desclassificação para o crime de peculato culposo deve ser rejeitada. 10. Os gerentes da Caixa Econômica Federal exercem funções de direção e estão sujeitos à causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) do artigo 327, §2º, do Código Penal. Precedentes. 11. As consequências do delito, interpretadas como o mal causado pelo crime, transcendentes ao resultado típico, não merecem exasperação, porquanto, pelo apurado nos autos, não se verifica um elevado prejuízo ao erário, para justificar a aplicação dessa qualificadora. Precedentes. IV. Dispositivo. 12. Parcial provimento à apelação da defesa para para fixar o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao reduzir a pena do réu para 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa."



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e, de igual sorte, a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Aduz que “no rito dos delitos cometidos, em tese, por funcionários públicos, a notificação para defesa preliminar e a citação para responder à acusação são atos diversos, que não se confundem”. Entende tratar-se “de nulidade absoluta porque não está sujeita à sanatória prevista no art. 572, I, do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) Diante da flagrante ilegalidade indicada, pugna-se pela concessão de liminar, a fim de se determinar, até o julgamento em definitivo do presente writ, a suspensão dos autos de origem (autos n. 0001958- 71.2011.4.01.3815). 



    b) No mérito, requer a concessão da ordem, com o consequente reconhecimento da nulidade do processo desde o despacho de recebimento da denúncia, a fim de que o paciente seja notificado para apresentação da defesa preliminar, nos termos do art. 514 do CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações com a posterior remessa ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024Brasília



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente